Tribunal: TJDFT
Processo: 0718200-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA ATRIBUIDO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. QUESTÃO DECIDIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. A base de cálculo da verba honorária objeto do cumprimento de sentença deve ser o valor atribuído à causa nos embargos de terceiro, porque a impugnação ao respectivo valor foi rejeitada e a sentença transitou em julgado, de maneira que, nos termos do art. 507, do CPC, é vedado discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

2. Deu-se provimento ao recurso.